Tribunal: TJDFT
Processo: 0755921-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. 123 MILHAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar indenização por danos materiais no importe de R$ 3.683,76 (três mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Alega a recorrente que o descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável, que não houve comprovação de lesão extrapatrimonial para além do mero aborrecimento e que o quantum indenizatório arbitrado é excessivo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64435912). Isento de preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência da recorrente que se encontra em recuperação judicial. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. No caso, verifica-se que o cancelamento unilateral do voo pela ré ocorreu com três semanas de antecedência, o que possibilitou aos autores a aquisição de novos bilhetes e a execução da programação de viagem. Não se verifica, portanto, um fato potencialmente ensejador de dano moral, mas mero descumprimento contratual, o que enseja apenas indenização pelo dano material com a aquisição de novos bilhetes aéreos.
5. Com efeito não restou demonstrada qualquer violação aos direitos extrapatrimoniais dos autores, tais como nome, imagem, honra, dignidade. Em que pese os dissabores e intercorrências experimentadas com o cancelamento das passagens aéreas, tais fatos não são aptos a ofender os direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença proferida.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantida nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.